Tribunal: TJSP
Processo: 2237834-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237834-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA FERNANDA DA SILVA MARTINS, é embargado PROVINCIA DOS
CAPUCHINHOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2237834-58.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): MARIA FERNANDA DA SILVA MARTINS
EMBARGADO(S): PROVÍNCIA DOS CAPUCHINHOS DE SÃO
PAULO E OUTRO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.279
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE
COBRANÇA

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
-
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 90/92, que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de
despejo cumulada com pedido de cobrança.
O conteúdo do aresto, ao ver da embargante, enseja
esclarecimento para suprir contradição, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alega, em suma, omissão quanto à prescrição
intercorrente. Afirma, ainda, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem e a
impossibilidade de adjudicação por valor inferior ao da avaliação.
É o relatório.
Em primeiro lugar, as questões relativas à e à
prescrição intercorrente e à impossibilidade de adjudicação são estranhas à decisão
agravada e não poderão ser enfrentadas neste recurso, sob pena de supressão de
instância.
A
impenhorabilidade
do
bem
não
restou
demonstrada, conforme restou claramente consignada na decisão ora enfrentada.
No entanto, não há obscuridade, dúvida ou omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu o
enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos
elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de
argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR